Tribunal: TJBA
Processo: 0007750-94.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007750-94.2008.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS, JAIRES RODRIGUES PORTO, JUCIVANIO ARAUJO DE LIMA, SUZANA WONG DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RAFAEL SGANZERLA DURAND, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

A6/A1

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES APÓS ORDEM JUDICIAL DE DESBLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, em razão de bloqueios indevidos de valores na conta bancária da autora, realizados após ordem judicial de desbloqueio. A autora alegou prejuízos financeiros e operacionais decorrentes da conduta da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço bancário decorrente da manutenção de bloqueios judiciais após ordem de desbloqueio; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica autora faz jus à indenização por danos morais decorrentes da referida conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, à luz do art. 14 do CDC, é objetiva e prescinde da comprovação de culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos sofridos pelo consumidor. Restou comprovado que, após ordem judicial de desbloqueio expedida em 25/05/2007, o banco réu manteve novos bloqueios nos dias 27/06/2007, 28/06/2007 e 03/07/2007, totalizando R$ 12.670,97, os quais perduraram até março de 2008, sem que tenha apresentado documentação que comprove novas ordens judiciais válidas que amparassem tais constrições.

A retenção indevida de valores caracterizam danos materiais indenizáveis, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do STJ; no entanto, este deve ser comprovado mediante demonstração de abalo à sua honra objetiva (imagem, reputação e credibilidade). Não há nos autos elementos que evidenciem impacto negativo da conduta da ré na imagem ou reputação da empresa autora perante terceiros, fornecedores ou consumidores. Os prejuízos demonstrados referem-se exclusivamente à esfera patrimonial, não havendo prova suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Estabelecida a sucumbência na proporção 70%/30%.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0007750-94.2008.8.05.0022
, em que figuram como parte recorrente
PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA
. e parte recorrida
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator